Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702323-49.2020.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDA: CLEIDE MALHEIROS ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Em primeiro lugar, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao caso porquanto as partes autora e ré inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidores e fornecedores previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 3. A alegação de que a parte apelante também teria sido vítima da fraude perpetrada por terceiro não exclui sua responsabilidade, que decorre do risco do negócio ou do empreendimento. Demonstrado, por meio de prova técnica. que os contratos. objeto da ação. foram realizados de forma fraudulenta por terceiros, reconhece-se a inexistência do débito e os fornecedores devem responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. 4. Diante da falta de comprovação da contratação, a cobrança realizada pela apelante/ré denota-se indevida e irregular, não havendo hipótese de engano justificável que afaste a restituição em dobro exigida pelo artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito caracteriza a ocorrência de dano moral indenizável. 6. A parte que não cumprir decisão cautelar incidental no prazo estabelecido deve arcar com astreintes, respeitado o limite fixado da multa. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer a restituição simples de valores, a compensação da restituição com o valor recebido pela recorrida a título de empréstimo e o afastamento da condenação ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial, em razão da ausência de intimação pessoal do insurgente. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMT, TJMS e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 50128754). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo (TJMT e TJMS), pois, conforme o STJ, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Além disso, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Por fim, em relação ao pedido da recorrida de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020